Tribunal: TJBA
Processo: 8039975-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039975-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: M. J. S. Q. e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CURADO SANTOS

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS INFANTIL. ÓRTESE NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO LEGAL DE COBERTURA. ART. 10, VII, DA LEI Nº 9.656/1998. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde, visando a reforma da decisão que indeferiu a tutela antecipada para determinar que o plano de saúde lhe forneça cadeira de rodas infantil com adaptações.

O juízo de origem indeferiu o pedido por entender que o fornecimento de órteses e próteses não implantáveis não integra a cobertura obrigatória prevista na Lei nº 9.656/1998.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde tem a obrigação de custear cadeira de rodas infantil, enquadrada como órtese não ligada a ato cirúrgico, à luz do art. 10, VII, da Lei nº 9.656/1998 e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir

O art. 10, VII, da Lei nº 9.656/1998 exclui da cobertura obrigatória o fornecimento de próteses, órteses e acessórios não ligados a ato cirúrgico.

O STJ pacificou o entendimento de que é lícita a exclusão de cobertura de órteses e próteses não implantáveis, como cadeiras de rodas e aparelhos auditivos (REsp 1.673.822/RJ e AgInt no REsp 2.023.668/SP).

A negativa de cobertura, nessa hipótese, não configura abusividade, pois encontra respaldo expresso em lei e não viola os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. As operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer órteses e próteses não ligadas a ato cirúrgico, nos termos do art. 10, VII, da Lei nº 9.656/1998. 2. A negativa de cobertura nesses casos é lícita e não configura prática abusiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 197; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.673.822/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28.09.2021; STJ, AgInt no REsp 2.023.668/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.960.488/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.794.683/RN, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039975-04.2025.8.05.0000, oriundos da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante M.J.S.Q, representada por sua genitora ANA PAULA SANTOS DO ESPIRITO SANTO QUEIROZ e como Agravada a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA